Tribunal: STF
Processo: HC 252604
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Clebson de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 939.090/SC (evento 5).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (evento 4, fls. 19-28). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e de contemporaneidade da medida cautelar. Ressalta a inexistência dos requisitos autorizadores da constrição provisória. Assevera que não há prova da materialidade delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, notadamente na quantidade de substância entorpecente remetida entre estados da Federação, bem como nos indícios da existência de organização criminosa. 



    3. Foi considerada, ainda, a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista a prisão anterior do agravante pelos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e roubo. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 4, fls. 20-3) :



    “(...)



    Na hipótese, verifica-se que os requisitos norteadores do instituto em voga estão presentes na representação formulada pois, conforme consta, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais - DEIC e Delegacia de Repressão a Entorpecentes - DRE, recebeu informações sobre a remessa de grande quantidade de estupefacientes - aproximadamente uma tonelada - oriundos de Cascavel, no estado vizinho do Paraná com destino a esta Comarca, mais precisamente à região da Praia da Pinheira.



    Em contato com a Polícia Rodoviária Federal, constatou-se que na região do município de Porto Belo/SC, ocorreu a abordagem e apreensão do veículo Hilux, placas ERX8D64, o qual era conduzido por Guilherme Augusto de Oliveira Lugli, ora representado. O mencionado veículo contava com adulteração nos chassis e utilização de placa clonada - fatos que originaram a Ação Penal n. 5003766-35.2022.8.24.0139 - e, apesar de nenhum entorpecente ser apreendido, havia forte odor de drogas no interior do veículo.



    A partir de então e com o deferimento das medidas cautelares dos autos n. 5009724- 90.2022.8.24.0045, a investigação que data de meados de 2022 foi aprofundada, logrando a Autoridade Policial em identificar inúmeras pessoas que, em tese, estariam associadas para a realização da prática espúria do tráfico de drogas.



    Tais indícios foram delineados pelo Delegado de Polícia ao longo da Representação anexada ao evento 3, (Representação Busca/prisão/sigilo 1) e, como se vê, relatados em três núcleos associativos, os quais foram emergindo no decorrer dos cinco períodos de interceptação telefônica.



    Aduz a equipe especializada que ao realizar o transporte de grande quantidade de drogas, as quais foram, em tese, trazidas por Guilherme Augusto de Oliveira Lugli do estado vizinho do Paraná com destino à Pinheira, neste município, no interior da caminhonete Hilux, placa ERX8D64, o condutor foi constantemente orientado quanto ao local da entrega por Ezequiel Araújo da Silva, conforme dados extraídos do aparelho celular do primeiro e anexados às pag. 4-22, do Relatório de Investigação Criminal, evento 2, Relatório De Missão Policial 1. Nos registros das mensagens trocadas entre Guilherme e Ezequiel, este que fazia uso do ramal (48) 99847-2116, denota-se imagens dando conta de pontos de referência quanto à localização, inclusive de placas de trânsito na região de Palhoça, além de tabletes envoltos em fita adesiva bem característicos da droga conhecida popularmente como maconha.



    Apurou-se também que Ezequiel mantinha frequente contato com David Roger Romão (ramal 27 99818 9959), para tratativas inerentes ao tráfico de drogas, referindo-se os agentes que: "O investigado Romao é bastante contido nas suas conversas com o Ezequiel, ficando clara a sua preferência de tratar de detalhes pessoalmente, mas deixa transparecer em alguns áudios que faz parte da associação para o tráfico de drogas em questão, externando, por exemplo, sua preocupação com recebimento de valores" (p. 56, evento 2, Relatório De Missão Policial 1). No entanto, para o Delegado de Polícia, é David "quem gerencia o seu núcleo de associados para o tráfico, estando, ainda, envolvido na entrega de entorpecentes que originou a apreensão de 400 (quatrocentos quilos) de drogas no município de Gaspar/SC, em 24/08/2022.



    Já Adair Farias Portela, vulgo tio Ada/Cabeça Branca, é usuário do ramal (48) 991917338 e, conforme consta, "comparsa de Ezequiel, sendo o responsável por negociar as drogas e gerenciar o tráfico, e Adair é quem guarda, separa, pesa, embala e entrega as drogas para os compradores" (p. 38-45, Relatório De Missão Policial 1, evento 2). Diante da análise da quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos do ramal pertencente a Ezequiel, a Autoridade Policial identificou ainda outros suspeitos do crime de tráfico de drogas.



    É possível ainda identificar a interação de Ezequiel com o representado Djailson dos Santos, vulgo Deja, que mediante uso do ramal (48) 99191-7427, "negociou a compra de maconha com Ezequiel" é o que se depreende de trechos da conversa mantida entre Ezequiel e Adair: "Ezequiel diz para Adair Vamos trabalhar? Adair diz que fez a mão para o Deja - Djailson dos Santos (CPF 049.439.469-25) - e deu problema, acabou a bateria da balança. Ezequiel reclama que só com Adair da problema, que já perdeu duas balanças. Ezequiel diz para ir na caixa da balança pegar o fio e colocar na tomada. Ezequiel pergunta como Adair conseguiu separa a do Deja e Adair diz que foi a ultima que conseguiu pesar e acabou a bateria. Ezequiel diz que se faltar Adair vai pagar tudo. Ezequiel pede para Adair separar 7 kgs que Magrinho irá pegar Ficou 6,800 e é para mandar tudo para o magrinho. Que é para Adair ficar atento no celular. INFORMAÇÃO: Nota-se que entre as chamadas da situação 17 (efetuada às 08:15h) e 18 (efetuada às 11:24) é feita a entrega de drogas para Djailson". (p. 45, Relatório De Missão Policial 1, evento 2).



    Luiz Eduardo Medeiros, vulgo Casca e Casqueiro , das conversas trocadas com Ezequiel foi apontado como sendo um de seus importantes parceiros, tendo em vista que efetua a compra de quantidades significativas de entorpecentes para abastecimento de seu próprio "mocó", contando, ainda, com a ajuda de outra pessoa para cuidar do armazenamento e distribuição do estupefaciente. Esses elementos estão corroborados pelas imagens constantes nas p. 61-68, do Relatório De Missão Policial 1, anexado ao evento 2.



    Clebson de Oliveira, vulgo Clebinho, Cris meia meia e Mano Brow , segundo a Autoridade Policial, já é conhecido como traficante de drogas e já esteve segregado por este e outros delitos como porte ilegal de arma de fogo, roubo e outros. Conforme apurado, manteve contato frequente com Ezequiel até a data de sua prisão, oportunidades em que negociara grande quantidade de entorpecentes, destacando que "já pagou o mocó". Das imagens constantes nas p. 81-103, d o Relatório De Missão Policial 1, do evento 2, verifica-se que "Clebson novamente negocia a compra de 123 Kg (cento e vinte e três quilos) de maconha do investigado Ezequiel, sendo 23 Kg a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) e 100 Kg a R$ 900,00 (novecentos reais). Clebinho também sinaliza a transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o PIX do investigado Ezequiel"



    No decorrer das supramencionadas páginas é possível inferir que após a prisão de Clebson, sua irmã, Kelli Regina da Silva, deu continuidade à empreitada criminosa antes exercida por ele, tendo em vista que, por intermédio do ramal (48) 99209-9122, continua "negociando a compra de novas quantidades de entorpecentes e acertando débitos remanescentes. Abaixo, diz que falta pagar R$ 77.350,00 (setenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais) para o investigado Ezequiel, bem como realiza, na sequência, novas transferências de valores".



    (...)



    De todo o apurado que compõe o extenso o relatório de investigação confeccionado ao longo de quase 400 (quatrocentas) laudas, e à luz dos elementos em síntese aqui delineados, tenho que a decretação da prisão preventiva dos representados é necessária para a garantia da ordem pública. 



    Como se sabe, o tráfico de drogas é um mal que assola a sociedade e acaba servindo como de porta de entrada para outros crimes igualmente ou ainda mais graves, já que, via de regra, a fim de garantir o poderio financeiro advindo do comércio espúrio, os agentes buscam armar-se fortemente, como restou aqui evidenciado o interesse do representado Jonattas na compra de um fuzil (p. 130, Relatório De Missão Policial 2, evento 2).



    Não fosse isso, os representados são conhecidos no âmbito policial, e dentre prisões e investigações que já pesam contra eles, entendo que bem evidenciada está a afinidade que possuem com o mundo do crime, sendo crível, portanto, que soltos permanecerão a delinquir.



    (...)



    Há ainda que se considerar o que bem pontou a ilustre Promotora de Justiça, em seu bem lançado parecer: 



    "A segregação preventiva mostra-se, também, conveniente para instrução criminal, tutelando-se a livre produção da prova, impedindo-se que os indiciados, caso permaneçam soltos, possam se afastar do distrito da culpa, intervir na colheita de provas restantes pela autoridade policial ou, até mesmo, tumultuar a prova judicial a ser produzida.



    Ainda, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da situação pessoal dos indiciados, das circunstâncias e gravidade do crime cometido" (p. 23, evento 27).



    Com efeito, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, notadamente, não são recomendáveis à grave hipótese deste caso concreto.



    Devem, pois, Ezequiel Araújo da Silva, David Roger Romão, Adair Farias Portela, Tiago Michael da Silva, Djailson dos Santos, Luiz Eduardo Medeiros, Clebson de Oliveira, Kelli Regina da Silva, Adalberto Rolon Garcia, Jonattas Garcia Vill, Jefferson Garcia Vill, Hellen Regina Bastos, Elilzandro Zaro e Sadi Duarte Silva serem recolhidos ao cárcere.”



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte Local assentou que (evento 4, fls. 535-551):



    “(...)



    Sob o juízo de admissibilidade, não se conhece das alegações de ausência da materialidade quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, ao argumento de a denúncia estar fundada, unicamente, em dados extraídos de conversas antigas de aparelho celular, bem como pela inexistência de apreensão de entorpecentes "essencial e indispensável para a condenação, uma vez que não se pode condenar pela presunção de que a comercialização foi efetivamente de substância entorpecente proibida", porquanto tal análise demandaria exame aprofundado das provas, e por conseguinte do mérito da ação penal, tornando inviável a apreciação do pleito na via estreita do writ.



    (...)



    De todo modo, consigna-se que a celeuma entorno do pleito resta superada, conclusão lógica se considerado que a denúncia foi oferecida e devidamente recebida (processo 5011197- 43.2024.8.24.0045/SC, evento 31, DOC1), ato judicial que depende da existência do fumus comissi delicti.



    (...)



    Superado o juízo de prelibação, a defesa alegou, em apertada síntese, que estariam ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal), em especial o periculum libertatis. Alegou que "[...] além de só a gravidade abstrata da conduta não servir como argumento por si só - eis que nos autos não constam elementos de concreta e exacerbada gravidade -, tem-se que os fatos estão descritos na denúncia como praticados no ano de 2022/2023, tendo sido decretada a prisão preventiva apenas em 2024, demonstrando totalmente ausente a contemporaneidade [...]". Requereu, assim, a revogação da preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    (...)



    A partir das decisões supracitadas, percebe-se que os indícios de materialidade e autoria, a autorizar a segregação preventiva, foram demonstrados, bem como a análise acerca dos requisitos previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    O cabimento da medida restou evidenciada pela necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, evidenciados pelo grandioso esquema criminoso montado, com divisão de tarefas, para viabilizar a prática do crime de tráfico de drogas, articulados em três Estados da Federação (Santa Catarina, Paraná e São Paulo), a fim de movimentar vultosa quantidade e variedade de entorpecentes, consoante investigação de relevante complexidade, demonstrada pelo contexto da Operação policial denominada inicialmente "Pinheira", e posteriormente "Neighbor" (iniciada em 20.05.2022 - eventos 2, 3 e 344), em que se observou a presença de 3 (três) núcleos associativos, figurando, em tese, o ora Paciente como integrante do 1º Núcleo, investigação que, inclusive, foi dividida em 5 (cinco) períodos de interceptação telefônica/telemática (eventos 2 - Relatório 2 e evento 3 - autos Inquérito).



    No ponto, bem pontuou o Togado acerca dos desideratos atribuídos ao ora Paciente " [...] vulgo Clebinho, Cris meia meia e Mano Brow , segundo a Autoridade Policial, já é conhecido como traficante de drogas e já esteve segregado por este e outros delitos como porte ilegal de arma de fogo, roubo e outros. Conforme apurado, manteve contato frequente com Ezequiel até a data de sua prisão, oportunidades em que negociara grande quantidade de entorpecentes, destacando que "já pagou o mocó". Das imagens constantes nas p. 81-103, d o Relatório De Missão Policial 1, do evento 2, verifica-se que "Clebson novamente negocia a compra de 123 Kg (cento e vinte e três quilos) de maconha do investigado Ezequiel, sendo 23 Kg a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) e 100 Kg a R$ 900,00 (novecentos reais). Clebinho também sinaliza a transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o PIX do investigado Ezequiel" (evento 30), consoante se apontou as investigações através de supostas mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, nos dias 4, 8 e 11 de julho de 2022 (evento 298).



    Prosseguindo, o Togado ainda mencionou que, segundo apontado pela Autoridade Policial "Clebinho é forte aliado do investigado Ezequiel no tráfico de drogas e manteve contato frequente com ele no terminal telefônico indicado até o dia da sua última prisão.[...] O que chamou a atenção dos investigadores que analisaram as conversas de Ezequiel e Clebinho foi o fato que Clebson trocou mensagens até o início da tarde do dia 11/07/2023, inclusive com mensagens de áudio entre ambos. Clebson foi preso horas depois pela Polícia Militar, pois estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas" (Relatório De Missão Policial 1, p. 82-85, evento 2)" (evento 30), circunstâncias a demonstrar elevado potencial ofensivo da conduta praticada e acentua a gravidade concreta do delito, o que justifica a aplicação da prisão preventiva.



    Restou, ainda destacado pela a autoridade apontada como coatora, nas decisões de manutenção da preventiva, a "possibilidade concreta de voltar a delinquir, dada a afinidade que possui com o mundo do crime, estando, inclusive em cumprimento de pena por tráfico de drogas (autos n. 0008193-98.2015.8.24.0045)", consoante seu histórico criminal, dando conta da "afinidade com o mundo do crime sendo totalmente crível que em liberdade voltará a delinquir, podendo, ainda, interferir na instrução processual que sequer iniciou-se" (evento 298 - autos n. 5011197- 43.2024.8.24.0045 e evento 96 - autos n. 5006182-93.2024.8.24.004):



    (...)



    No ponto, acrescenta-se que ao tempo do cumprimento do mandado de prisão durante o inquérito (em 01.05.2024 - autos n. 5006182-93.2024.8.24.0045 - evento 95), o ora Paciente estava cumprindo pena pela condenação nos autos n. 0008193-98.2015.8.24.0045 (data dos fatos 11.12.2015 e trânsito em julgado em 26.04.2022), e fruindo o livramento condicional concedido em 15.12.2023, consoante informado no PEC n. 8000831-28.2022.8.24.0023 (Seq. 232.1 - SEEU).



    Nesse passo, diferentemente do que sustenta a defesa, as decisões justificaram as razões pelas quais a medida deve ser mantida, de forma que não se cogita da alegada inidoneidade das fundamentações.



    No mais, cabe ressaltar que o princípio da confiança do Juiz do processo, segundo o qual o Magistrado a quo, próximo aos fatos e sabedor de suas peculiaridades, é capaz de aferir a real necessidade da cautelar aplicada.



    Outrossim, não se cogita de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do ora paciente, porquanto evidenciada sua suposta participação nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a demonstrar que persiste a necessidade da medida. Sobre o tema, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 194.069/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.6.2024, DJe de 24.6.2024 - grifou-se):



    (...)



    Por fim, é cediço que a eventual apresentação de predicados favoráveis pelo paciente não inviabiliza a prisão cautelar quando presentes os requisitos previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Pela mesma razão, mostra-se insuficiente a substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Sobre o tema, colhe-se decisão do Superior Tribunal de Justiça AgRg no HC n. 827.201/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023 (grifou-se):



    (...)



    Logo, a manutenção da segregação é medida de rigor.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que “[c]omo visto, a decisão agravada reconheceu a legalidade da prisão preventiva do agravante, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta delituosa, pois, segundo apurado nas investigações, o agravante, supostamente, integra associação para o tráfico ilícito de entorpecentes que envolve três estados da Federação. Conforme consignado pelo Juiz de primeiro grau, a referida associação teria sido a responsável pela remessa de cerca de 1 tonelada de estupefacientes da região de Cascavel para a Praia da Pinheira. Essas circunstâncias, ao indicarem a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Além disso, a prisão está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante já foi preso pelos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e roubo.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto é investigado por integrar associação criminosa voltado ao tráfico, com divisão de tarefas, articulada em três Estados da Federação, não tendo as instâncias anteriores, portanto, se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente